Tribunal: TJSP
Processo: 1500186-91.2020.8.26.0213
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-05
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Receptação. Sentença condenatória. Defesa de WELLINGTON JOSE que pleiteia a absolvição por atipicidade da conduta. Defesa de WELLINGTON CRISTANIO que requer a absolvição por insuficiência probatória. Sem razão. Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Ciência da origem espúria do bem evidenciada. Condenações que eram mesmo de rigor. Dosimetrias que não comportam

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Receptação. Sentença condenatória. Defesa de WELLINGTON JOSE que pleiteia a absolvição por atipicidade da conduta. Defesa de WELLINGTON CRISTANIO que requer a absolvição por insuficiência probatória. Sem razão. Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Ciência da origem espúria do bem evidenciada. Condenações que eram mesmo de rigor. Dosimetrias que não comportam reparos. Manutenção do regime semiaberto, eleito para cumprimento inicial das aflições. Impossibilidade de substituição das carcerárias por restritivas de direito. Recursos desprovidos.